Tribunal: TJMT
Processo: 1001100-81.2023.8.11.0099
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001100-81.2023.8.11.0099
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Grave]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SIDINEI DOS SANTOS SOUZA - CPF: 064.759.461-76 (RECORRIDO), ADRIANO JOSE DA SILVA - CPF: 983.610.741-04 (ADVOGADO), MARISTELA GILIOLI - CPF: 627.672.321-53 (ASSISTENTE), FABIANO NEVES CHECHES - CPF: 066.710.511-51 (ASSISTENTE), FRANCISCO ALVES PEREIRA - CPF: 743.933.083-87 (ASSISTENTE), RAIMUNDO VASQUES DA SILVA - CPF: 062.645.401-88 (ASSISTENTE), J. G. B. P. - CPF: 066.693.821-03 (VÍTIMA), TALYSON MAYK ROSSETTO - CPF: 071.455.441-30 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – INDICIAMENTO PELOS CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E DE LESÃO CORPORAL GRAVE – LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA MEDIANTE O CUMPRIMENTO DE CAUTELARES NÃO PRISIONAIS – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALEGADA EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – EXCEPCIONALIDADE DA PRISÃO PROVISÓRIA –
ULTIMA RATIO
–
PERICULUM LIBERTATIS
NÃO EVIDENCIADO NO CASO CONCRETO – PECULIARIDADES FÁTICAS DEMONSTRAM A ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ciente de que na atual sistemática jurídica a prisão preventiva só é admitida de forma excepcional, na hipótese dos autos, o Ministério Público não trouxe aos autos elementos que demonstrassem concretamente a imprescindibilidade da custódia preventiva do recorrido, enquanto que as minúcias que envolvem o caso
sub judice
evidenciam a adequação das cautelares menos gravosas, por sinal, aparentemente suficientes aos fins acautelatórios pretendidos, afastando-se, por ora, o
periculum libertatis
indispensável à segregação cautelar
.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RECORRIDO: SIDINEI DOS SANTOS SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a r. decisão prolatada pelo d. juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu/MT, que nos autos do inquérito policial n.º
1001100-81.2023.8.11.0099
,
revogou a
prisão preventiva imposta

ao ora recorrido
SIDINEI DOS SANTOS SOUZA

e o submeteu ao cumprimento de

medidas cautelares alternativas
, porquanto indiciado pelo cometimento, em tese, dos delitos de homicídio qualificado e de lesão corporal grave.

Em suas razões recursais anexadas sob o ID
184331430
,
o i. órgão ministerial pretende a
reforma do r.
decisum
para que seja
restabelecida a prisão preventiva
do recorrido
, porquanto afirma que estão presentes os requisitos legais dos arts. 312 e 313 do CPP, sendo indispensável a cautelar extremada para
garantia da ordem pública
e por
conveniência da instrução criminal
, notadamente diante da gravidade concreta das condutas e da aparente
habitualidade delitiva
do investigado, que ostenta outros registros criminais.

Acrescenta, por fim, que as providências acautelatórias elegidas pelo magistrado de primeira instância mostram-se assaz ineficientes e desproporcionais à hipótese concreta, máxime diante das dificuldades de fiscalização das restrições pelo Poder Público; tudo a evidenciar a indispensabilidade do ergástulo.

Devidamente intimado para contrarrazoar o recurso, o d. defensor constituído pelo ora recorrido quedou-se inerte, deixando transcorrer
in albis
o prazo legal.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. magistrado singular

manteve a r. decisão impugnada pelos seus próprios fundamentos, conforme ID 184331437.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer, lançado no ID
187816654
, opinando pelo conhecimento e
provimento

do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 184331433)
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, razão pela qual
CONHEÇO
do recurso manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Dessume-se dos autos processuais eletrônicos que em
22/08/2023
, após a realização de diligências investigativas levadas à efeito a fim de descortinar o responsável pela morte de
José Gabriel Bezerra Pereira
e pelas lesões corporais causadas em
Talyson Mayk Rossetto
, no contexto de um acidente automobilístico ocorrido em 20/08/2023, a autoridade policial da comarca de Cotriguaçu/MT representou pela decretação da prisão preventiva do ora recorrido
SIDINEI DOS SANTOS SOUZA
, à conta da suposta necessidade de salvaguardar a ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta da conduta e da aparente renitência criminosa do acusado.

Na data de
24/08/2023
, após manifestação favorável do i. Ministério Público, MM.ª Juíza titular da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu/MT acolheu a representação e decretou a prisão preventiva de
SIDNEI
, justificando a imprescindibilidade da medida para acautelar a ordem pública, garantir a aplicação da lei penal e resguardar a higidez da persecução criminal, notadamente diante da gravidade concreta das condutas, da aparente recalcitrância delitiva do acusado e pelo fato de que, após os fatos, o ora recorrido foragiu do
locus delicti
sem prestar socorro às vítimas (ID 184331411 – págs. 19/26).

Encerradas as investigações, em
31/08/2023
a autoridade policial indiciou
SIDINEI
pelo crime tipificado no art. 121, §2º, inc. II do CP em relação à vítima
José Gabriel Bezerra Pereira
, e pelo delito descrito no art. 129, §1º, inc. I, do CP em relação ao ofendido
Talyson Mayk Rossetto
.

Na sequência, em
04/09/2023
a i. defesa técnica postulou a revogação do claustro provisório (ID 184330049), e na data de
14/09/2023
a d. magistrada
a quo
proferiu nova decisão acolhendo a pretensão defensiva e, por consequência, concedendo a
SIDNEI
a liberdade provisória condicionada ao cumprimento de medidas cautelares alternativas.

Para ilustrar, eis os trechos pertinentes do aludido
decisum
:

“Vistos.

Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva.

Instado, o d. representante do Ministério Público opinou pela MANUTENÇÃO da prisão (Id. 128762548).

É a síntese do necessário.

DECIDO

Não obstante os argumentos apresentados pelo d. Representante do Ministério Público, verifica-se que não mais estão presentes os requisitos autorizadores da medida excepcional.

Quando o magistrado constatar que as exigências legais não estão mais presentes, deve revogar a prisão ou substituí-la por medidas cautelares diversas.

Na ocasião da decretação da preventiva, considerou-se que a prisão do investigado teria nítido propósito, além de outros argumentos, de garantir à sociedade a necessária tranquilidade, mormente porque, após ter se envolvido em um acidente de trânsito, empreendeu fuga e, por consequência, não prestou o devido socorro às vítimas, razão por que, uma delas veio a óbito.

[...]
No caso, considerando que o fato possivelmente se amolda à conduta tipificada pelo Código de Trânsito Brasileiro (homicídio culposo), dado ainda o lapso temporal da prisão preventiva (que embora curto se apresenta satisfatório pelo desenvolver do processo), as medidas cautelares se mostram suficientes no atual cenário.

[...] Ainda que se trate de crime grave, em tese praticado pelo investigado, não há nos autos demonstração de forma efetiva dos riscos que a liberdade provisória do investigado traria para a coletividade.

Ademais, não há relato no sentido de que o investigado tenha ameaçado testemunhas, criado dificuldades à apuração do delito, ressaltando-se que compareceu na Delegacia voluntariamente (Id. 127173775, autos n. 1001045.33.2023.811.0099).

Afirmar, de modo abstrato, que a prisão preventiva evitaria a prática de outros crimes e permitiria que não se imperasse na sociedade o sentimento de impunidade decorrente do ilícito penal não são motivos idôneos para manter a segregação preventiva, se não estiverem apoiadas em fatos concretos, individualizados.

Obviamente que, consoante já foi decidido, no caso em tela, a despeito da tragicidade do episódio, que ocasionou o óbito de um jovem e lesões em outro, e sem, de qualquer forma, minimizar a reprovabilidade da conduta ou deixar de se compadecer com a dor da família, é necessário considerar que a prisão preventiva, que não deve se confundir com a prisão-pena (carcer ad poenam), não detém o objetivo de atribuir punição ao agente que, em tese, praticou uma conduta típica.

A finalidade específica do cárcere cautelar deve ser a de possibilitar o desenvolvimento válido e regular do processo penal.

Vale dizer, somente há de ser mantida a prisão quando houver nos autos elementos concretos que indiquem a real possibilidade de obstrução na colheita de provas, ou a real possibilidade de reiteração da prática delitiva, ou quando o agente demonstre uma intenção efetiva de não se submeter à aplicação da lei penal.

Se o acusado não apresenta indícios de conduta violenta ou voltada para a criminalidade, e se o único registro delitivo a ele imputado se circunscreve no contexto de trânsito, não se justifica a privação completa de sua liberdade diante da alternativa de outras medidas cautelares.

Nesse sentido, entendo adequada a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, presentes no artigo 319 do CPP, consistente em:

1) manter atualizado nos autos seu endereço residencial e número de telefone;

2) não se ausentar da Comarca onde reside, sem prévia autorização do Juízo;

3)
comparecimento bimestral no juízo para informar e justificar suas atividades

4) proibição de frequentar bares e shows, devendo recolher-se em sua residência das 20h às 06h, todos os dias, inclusive finais de semana e feriados;

5) Monitoração eletrônica (não poderá retirar ou deixar que alguém retire a tornozeleira; deverá carregar a bateria todos os dias por 3 (três) horas consecutivas; deverá zelar pela conservação do aparelho não podendo queimar, quebrar, abrir, forçar ou inutilizar a tornozeleira ou qualquer um dos equipamentos que a acompanham; deverá zelar para que terceiro não o danifique). Em caso de descumprimento, o sistema de monitoramento deverá comunicar ao Juízo competente. O investigado deve procurar o setor responsável para recebimento do aparelho.

As medidas cautelares acima fixadas terão vigência pelo prazo de 1 (um) ano ou enquanto tramitar a respectiva ação penal, salvo se arquivado o Inquérito Policial ou sobrevier ordem judicial em sentido contrário.

Além disso, verificando a
necessidade de garantir a ordem pública,
a fim de proteger toda a sociedade e impedir que o investigado, SIDINEI DOS SANTOS SOUZA - CPF: 064.759.461-76, cometa novos crimes desta espécie,
SUSPENDO CAUTELARMENTE
sua habilitação para dirigir veículo automotor, nos termos do artigo 294 do CTB, pelo prazo de 01 (um) ano ou até decisão judicial diversa [...].”

Inconformado com a revogação do ergástulo, o i. representante do Ministério Público recorre a esta instância revisora vindicando a reforma do r.
decisum
objurgado, nos termos já relatados.

Todavia, a pretensão
NÃO merece prosperar
.

O raciocínio se inicia com o entendimento de que na atual sistemática jurídica pátria a prisão preventiva só deve ser decretada e mantida em casos excepcionais, desde que haja prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, a constituir o
fumus comissi delicti
, além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal, consubstanciando o
periculum libertatis
; os quais devem ser conjugados, necessariamente, a pelo menos uma das condições de admissibilidade arroladas no artigo 313 do mesmo
códex
.

Outrossim, importante consignar que, com o advento da Lei n.º 13.964/2019, o art. 312, §2º, do Código de Processo Penal passou a exigir expressamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem o
periculum libertatis
como pressuposto da prisão preventiva.

Além disso, por ser a prisão provisória medida extravagante, é imprescindível que as cautelares alternativas ao cárcere, dispostas no art. 319 do diploma processual penal, sejam ineficientes para os fins acautelatórios pretendidos.

Sendo assim, somente é admissível a segregação cautelar quando houver, no caso concreto, indícios de autoria ou do provável envolvimento do sujeito no cenário delituoso, assim como a comprovação da ocorrência de uma infração penal que seja suscetível à custódia provisória por opção legislativa, como, também, a indispensabilidade de resguardo do corpo social ou dos meios e dos fins da investigação e/ou do processo penal, que podem ser vulnerados durante a espera pelo provimento jurisdicional definitivo.

Isso porque, essa espécie de custódia não se confunde com aquela decorrente de uma condenação definitiva e somente pode ser imposta em situações de elevada gravidade da conduta delituosa ou de alta periculosidade social do suspeito, a justificar a atuação extrema de privação da liberdade ambulatorial sem uma sentença condenatória transitada em julgado.

Desta feita, analisando minuciosamente a situação fática retratada nos autos, considero prescindível, por ora, o recolhimento cautelar do recorrido, porquanto a sua submissão às cautelares não prisionais fixadas pela autoridade judiciária
a quo
se apresentam suficientes ao que o d. representante do
Parquet
almeja ver resguardado por meio de medida extrema.

Isso porque, dessume-se dos autos eletrônicos que o recorrido está sendo investigado pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado e lesão corporal grave, cujas penas máximas em abstrato, quando somadas, excedem o patamar de 04 (quatro) anos,
a indicar a satisfação do pressuposto
de admissibilidade da prisão preventiva, disposto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Da mesma forma, aparentemente, constata-se a presença do
fumus comissi delicti
a partir dos elementos extraídos do caderno investigativo, tais como boletim de ocorrência, relatórios policiais, certidão de óbito, laudo de necrópsia e depoimentos colhidos na Delegacia, tudo a revelar o provável envolvimento do recorrido na prática dos delitos que lhe estão imputados.

Com relação ao
periculum libertatis
, a despeito do Ministério Público sustentar a imprescindibilidade da segregação cautelar para garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal, em razão da gravidade concreta das condutas e da aparente reiteração delitiva do investigado, concluo pelo acerto do posicionamento adotado na instância singular.

Analisando detidamente os elementos trazidos pelo diligente
Parquet
, vejo que não demonstram objetivamente em que medida as peculiaridades fáticas das condutas atribuídas ao recorrido teriam extrapolado as elementares inerentes aos nefastos tipos penais imputados, de modo a configurar a alardeada especial gravidade dos crimes em exame.

Até mesmo porque, a própria tipificação das condutas imputadas a
SIDINEI
é controversa, na medida em que embora o Delegado de Polícia tenha concluído por seu indiciamento pelos crimes do art. 121, §2º, inc. II e do art. 129, §1º, inc. I, ambos do CP; consoante se observa do
decisum
de ID 184331411 – págs. 19/26, ao lançar um primeiro olhar a respeito dos fatos, a autoridade judiciária entendeu pela possibilidade de que o ora recorrido tenha incorrido na prática de crimes previstos no Código de Trânsito Brasileiro.

Desta feita, tal como concluiu a d. magistrada
a quo
, a despeito da gravidade dos fatos retratados nos autos, sem minimizar a reprovabilidade da condutas supostamente perpetradas pelo recorrido, tampouco deixar de se compadecer pelo sofrimento das famílias das vítimas; mas lançando mão do caráter não punitivo atribuído à prisão preventiva, entendo que, no atual momento processual, as medidas cautelares alternativas ao cárcere mostram-se suficientes para o resguardo da coletividade e a conveniência da instrução criminal.

Nesse aspecto, aliás, não se pode olvidar que desde a data em que colocado em liberdade provisória condicionada – qual seja, o dia
15/09/2023
-
SIDINEI
vem cumprindo regularmente as condições que lhe foram impostas, inexistindo notícia de qualquer transgressão por parte do monitorado nesse interregno de mais de
03 (três) meses
.

Sobre o tema, há precedente desta c. Terceira Câmara Criminal:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CP) – REPRESENTAÇÃO POR PRISÃO PREVENTIVA INDEFERIDA – FIXADAS MEDIDAS CAUTELARES DELA DIVERSAS – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – PRETENDIDO O DECRETO DA PRISÃO PREVENTIVA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – IMPROCEDÊNCIA – GRAVIDADE GENÉRICA DO CRIME – FALTA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP – RECURSO DESPROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ. -
A gravidade in abstrato do crime de Estupro de Vulnerável não autoriza, por si só, que se decrete a prisão preventiva do agente, em especial, se inexiste nos autos, notícias de que ele esteja descumprindo as medidas cautelares diversas da prisão que lhe foram impostas ou de que esteja praticando qualquer ato que prejudique a instrução processual.
”
(TMT – N.U 1016110-16.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 05/12/2019) – destaquei.

De todo modo, não é demais rememorar que a prisão preventiva é dotada da característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que a sua permanência é condicionada às circunstâncias ou condições que tenham determinado a sua decretação, podendo ser cassada quando não mais presentes os motivos para que subsista, ou restabelecida quando sobrevierem os motivos que a justifiquem, nos termos da inteligência legal do art. 316 do Código de Processo Penal.

E no caso particular, havendo o descumprimento de quaisquer das medidas impostas ao recorrido ou a superveniência de fatos novos que recomendem a restrição à sua liberdade, nada impede que seja decretada a constrição cautelar mais severa, nos termos do art. 312, §1º, do Código de Processo Penal.

Dessarte, diante de tais considerações, tem-se que a r. decisão recorrida não merece qualquer reforma, motivo pelo qual a
ratifico
.

CONCLUSÃO:

Pelo exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, mantendo incólume a r. decisão do d. Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu/MT, que nos autos do IP n.º 1001100-81.2023.8.11.0099, revogou a prisão preventiva de
SIDINEI DOS SANTOS SOUZA
,
submetendo-o ao cumprimento de medidas cautelares
diversas do cárcere.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024